Tribunal: TJES
Processo: 5002677-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002677-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIRLEI LAGACI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
FURTO QUALIFICADO.
ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSE
E
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não se vislumbra constrangimento ilegal, no decreto da prisão preventiva, quando a decisão se encontra regularmente fundamentada, indicando a presença dos requisitos e pressupostos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, sobretudo, diante da necessidade de garantia da ordem pública, representada pela gravidade em concreto dos delitos, e potencialidade de reiteração delitiva.

2. Na hipótese, de fato, a ordem pública resta prejudicada, com a liberdade do paciente, tendo em vista a gravidade das condutas cometidas, devendo ser levado em consideração, a existência de fortes indícios, que apontam o paciente, como chefe de uma organização criminosa, orquestrada para a prática de furtos, com foco em veículos (carros e motos), e sacas de pimenta e pimenta, para posterior revenda e repartição, de parte dos lucros.

3. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão dos delitos imputados aos pacientes, mormente quando presentes outras circunstâncias autorizadoras da cautela.

4. A prisão processual não é incompatível com a presunção de inocência, e nem impõe ao paciente, uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas sim de sua periculosidade, para a garantia da ordem pública, razão pela qual não há de se cogitar em violação ao mencionado princípio constitucional.

5. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capazes de obstar, por si sós, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais.

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002677-79.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIRLEI LAGACI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE NOVA VENÉCIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: REINALDO MAXIMO DE OLIVEIRA - RJ134652

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARCIRLEI LAGACI
, preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, dos seguintes crimes, tudo na forma do concurso material (art. 69, CP):

-
furto, majorado pelo repouso noturno e, qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de pessoas, por seis vezes
,(art. 155, §§ 1º e 4º, III e IV, (6x), n/f art. 29, ambos CP);

-
furto, majorado pelo repouso noturno e, qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, por oito vezes
(art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, (8x), n/f art. 29, ambos do CP);

-
adulteração de sinal i
dentificador de veículo automotor
(art. 311, CP);

-
posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso de pessoas
(arts. 12 e 14 da Lei 10.826/03, n/f art. 29 do CP); e

-
organização criminosa
(art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.853/13).

Aponta como autoridade coatora, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese:

[1] que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não está devidamente fundamentada, eis que alude tão somente à gravidade abstrata dos delitos, porquanto ausentes, no presente caso, os requisitos autorizadores da citada segregação, previstos no art. 312 do CPP;

[2] que medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes, adequadas e proporcionais ao caso em tela;

[3] que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis; e

[4] que há que se observar, o princípio constitucional da presunção de inocência.

Diante disso, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que seja revogada a prisão do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas.

Contextualizando os fatos,
narra a extensa denúncia (id. 7506012), em apertada síntese, que, o paciente, se associou a outros 05 (cinco) corréus, para a prática de diversos furtos, na Zona Rural, daquele Município de Nova Venécia/ES, com foco em veículos (carros e motos), e sacas de pimenta.

Consta que, em inúmeros boletins de ocorrência, bem como nas investigações, realizadas pelas Polícias Civil e Militar (policiais do serviço reservado), o
modus operandi
era muito semelhante, qual seja, bens furtados no período noturno, com utilização de veículos de apoio, ferramentas, e em concurso de pessoas.

Extrai-se, também, que, em vários desses crimes, os envolvidos eram os mesmos, conforme se observou das imagens de videomonitoramento, e depoimentos das vítimas do Inquérito Policial.

Infere-se, ainda, que, em diligências, e após devidamente autorizados, os policiais apreenderam armas de fogo, simulacros de armas de fogo, celulares, veículos (inclusive com chassi adulterado) e, ainda, diversos objetos furtados.

Na propriedade rural do paciente, foram encontradas 07 (sete) motocicletas, com restrição de furto e roubo, bem como diversos objetos de origem duvidosa, tais como: compressor, furadeira, motosserra, máquina de solda, roçadeira, lixadeiras, bomba manual e outros.

Quanto a custódia cautelar
, registro que não vislumbro qualquer vício de fundamentação na decisão que aqui se impugna, vez que aponta elementos concretos, que fundamentam de forma coesa, a necessidade da restrição cautelar, para o resguardo da ordem pública, notadamente, tendo em vista a gravidade em concreto das condutas, e o risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente, supostamente,
CHEFIAVA
uma organização criminosa
, orquestrada para a prática de furtos de mercadorias, para posterior revenda e repartição, de parte dos lucros.

Com efeito, os fatos narrados, demonstram a gravidade concreta das condutas, vez que o paciente, provia a mão de obra, meios e recursos, para viabilizar a prática dos crimes, inclusive, se responsabilizava em vender os bens furtados, e ainda adulterava os veículos arrecadados.

Tais fatos, evidenciam a contumácia delitiva, e a periculosidade acentuada do paciente, de modo que o acautelamento, mostra-se necessário, para evitar a prática de novas infrações.

Outrossim, além da prisão preventiva se justificar pela presença dos requisitos, do artigo 312 do Código de Processo Penal, é aplicável, ao caso em tela, o disposto no artigo 313, inciso I, do mesmo Diploma Legal, já que os delitos de furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e organização criminosa, são dolosos, e punidos com penas privativas de liberdade, máximas superiores a quatro (04) anos.

No tocante
as medidas cautelares alternativas,
diante do contexto ora descrito, não se afiguram suficientes no momento.

Acerca da presunção de inocência,
registro que não há nenhuma incompatibilidade, entre a segregação cautelar e o referido princípio constitucional, que veda, em verdade, a antecipação dos efeitos da sentença, não produzindo interferência alguma, em sede de análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva.

P
or fim,
c
om relação às alegadas condições pessoais favoráveis
, cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo, quando presentes outros elementos, que demonstram o eventual perigo de liberdade do paciente, como é o caso dos autos.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.